Tribunal: TJMT
Processo: 1022426-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022426-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCIS MAICON DO SACRAMENTO - CPF: 018.704.621-22 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCOINSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO DE ÁREA EXPLORADA COM AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu termo de embargo/interdição de área rural. A decisão agravada considerou que o agravado demonstrou, em análise sumária, ser beneficiário de projeto de reforma agrária e que exerce atividades de subsistência, enquadrando-se como agricultor familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber: (i) se a atividade de agricultura familiar pode ser considerada uma exceção ao embargo de área com desmatamento irregular, conforme disposto no art. 16 do Decreto n 6.514/2008; (ii) se a decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os arts. 16 do Decreto n 6.514/2008 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 preveem a exclusão das atividades de subsistência da penalidade de embargo por desmatamento irregular.

4. O agravado comprovou ser agricultor familiar e beneficiário de lote de assentamento do INCRA, bem como apresentou documentação comprobatória da exploração da área para subsistência.

5. O §1º do art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 dispõe que, em não se tratando de desmate em área de reserva legal ou de preservação permanente, não se aplica o embargo/interdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A atividade de subsistência realizada por agricultor familiar em assentamento de reforma agrária se enquadra na exceção prevista no art. 16 do Decreto n 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, quanto ao embargo da área por desmatamento fora de área de reserva legal ou de preservação permanente.

2. A decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo está devidamente fundamentada, com base na probabilidade do direito"

Dispositivos relevantes citados: Decreto n 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual n. 1436/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1000268-76.2024.8.11.0046,

Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/6/2025; AI

1000398-24.2021.8.11.0094, Rel. Des Jones Gattass Dias, j. 04/06/2025; AI 1032498

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo n. 1041809-70.2025.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a
“a suspensão do Termo de Embargo n. 4867006824 de 30.07.2024, lançado sobre o imóvel rural denominado Lote n. 146, P.A. Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT), por consequência, a exclusão do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias.”

O Estado de Mato Grosso alega que o agravado sustenta, na ação de origem, que o processo padece de vício insanável por erro na descrição do Auto de Infração porque a área objeto da autuação não é de especial preservação, contudo, não lhe assiste razão, pois, conforme consta no Relatório Técnico, o desmate não autorizado ocorreu no bioma Amazônia, em formação vegetal do tipo floresta, portanto, em área objeto de especial preservação.

Aponta que o

CAR MT170156/2019 da propriedade rural

foi reprovado em 14/1/2025 e se encontra suspenso por não atender os requisitos do Decreto n.1.031/2017.

Alega que a Autorização Provisória de Funcionamento – APF concedida ao Agravado autorizou atividade delimitada

a 2,10 hectares e houve o desmatamento de 60,63 hectares.

Assevera que inexiste a probabilidade do direito, tendo em vista a legalidade do Termo de Embargo, em decorrência da lavratura de Auto de Infração pelo desmatamento a corte raso de 60,63 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Assevera que a lavratura do termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e que o embargo é a única forma de fazer cessar o dano ambiental e permitir a regeneração da vegetação nativa.

Destaca que a legislação exige a comprovação prévia da regularização da área para que possa ser promovido o desembargo, o que não ocorreu, já que o imóvel rural somente será considerado regular ambientalmente após o cumprimento de termo de compromisso de recomposição/compensação da área.

Alega que o fato de se tratar de pequeno produtor rural não é por si só, indicativo de que sua propriedade seja considerada como fonte única de sua sobrevivência e não autoriza o desrespeito às regras ambientais.

Defende que se trata de mérito do ato administrativo, o que foge ao controle do judiciário.

Aponta a irreversibilidade da medida e prejuízo de difícil reparação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido. (Id 298571381).

O Agravado, em contrarrazões, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, diante do exercício da atividade de agricultura de subsistência na propriedade em que é assentado. (Id 302994377).

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso. (Id 305777386).

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

I – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O agravado alega que o Agravante repete alegações genéricas, sem enfrentar os fundamentos da decisão recorrida.

Entretanto, o Agravante impugna as alegações do Agravado na petição inicial, assim como

os fundamentos da decisão agravada ao deferir a tutela de urgência por se tratar de pequeno produtor rural, que exerce atividade de subsistência.

Diante disso, impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, não se caracterizando a ausência e dialeticidade.

Rejeito a prejudicial.

II – MÉRITO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspender Termo de Embargo lançado sobre a propriedade rural do Agravado, em ação que busca desconstituir referido embargo da área.

Na origem, trata
-se de Desconstituição de Ato Administrativo, em que o agravado alega que é proprietário do imóvel rural denominado Lote n.146, localizado no Projeto de Assentamento Boa Esperança, no Município de Nova Ubiratã/MT, com área total de 71,23 hectares, e foi autuado em 30/7/2024 pelo órgão ambiental por suposto desmate de 60,63 hectares sem autorização do órgão ambiental, lavrando-se o Auto de infração n. 4867006724 e Termo de Embargo n. 4867006824.

Alega que o embargo recai sobre área utilizada exclusivamente para atividade de subsistência, de onde retira o seu sustento e da família, devendo ser aplicado o art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 e art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Pleiteou a concessão de medida liminar para a suspensão do Termo de Embargo.

A decisão agravada concluiu que os documentos juntados com a inicial demonstram a probabilidade do direito, assim fundamentando:

“ (...) Vê-se ainda que o imóvel rural, segundo informações constantes no Termo de Embargo/Interdição n. 4867006824 (Id. 195872134 – Pág. 5), possui 71,23 ha.

De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Nova Ubiratã (MT) é de 90 ha (https://pro-pgtincra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos).

Consta dos autos Certificado de Cadastro de Imóvel Rural -CCIR (Id. 193651333); Declaração da APROGER – Associação dos Produtores Rurais da Gleba Entre Rios (Id. 190409052); Autorização Provisória de Funcionamento Rural (Id. 193651337); Declaração de Aptidão ao Pronaf (Id. 193651897) e Recibo de Inscrição CAR-MT (Id. 193651335) dando conta que o requerente FRANCIS MAICON DO SACRAMENTO é agricultor assentado no Lote n. 146, P.A. Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT) e destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar (subsistência).

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o acervo probatório constante nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a parte autora é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-a como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei n. 11.236/2006), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Portanto, não obstante o suposto desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura do Auto de Infração, não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.”

Destaca-se que consta no processo de origem que o juízo de primeiro grau, antes de proferir a decisão agravada, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o pedido liminar, e o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, sem impugnar a circunstância de o agravado explorar a propriedade rural para atividade de subsistência, como assentado de projeto de reforma agrária.

Neste recurso também não é combatida a constatação, pelo juízo de primeiro grau, de que o agravado é assentado em lote rural destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais de subsistência, tampouco que o agravado comprovou que exerce agricultura familiar na propriedade, cuja área é menor que um módulo rural.

No processo de origem foi juntado o processo administrativo ambiental, com o Auto de Infração, Termo de Embargo e o Relatório Técnico, no qual consta que se tratou de autuação por detecção através de monitoramento de imagens de satélite, cujo desmatamento verificado ocorreu no período de abril de 2021 a março de 2024.

Também consta a defesa administrativa do autuado, apresentada ao órgão ambiental, na qual foi anexado o título concedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA ao agravado, emitido em 27/10/2022, com condições resolutivas, dentre as quais, explorar o imóvel direta e pessoalmente, por meio de unidade familiar.

Foi juntado também o Cadastro de Contribuinte – CCE/MT do agravado, no qual consta a atividade econômica de cultivo de feijão, arroz, milho, etc.,

inscrição do imóvel no CAR/MT em 17/5/2023 e Autorização Provisória de Funcionamento Rural, emitida em 2023.

Além disso, foram juntados com a inicial todos os documentos comprobatórios do exercício da atividade de agricultura familiar de pequeno produtor rural citados na decisão agravada.

Portanto, foi demonstrado pelo agravado que exerce atividade de subsistência e, com isso, incide o disposto no art. 16 do Decreto n 6.514/2008:

Art. 16.

No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

No mesmo sentido é o art. 18, do Decreto Estadual 1.436/2022, dispõe que:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.”

A agricultura familiar é ponto de destaque na legislação, tendo em vista a importância da produção das pequenas propriedades rurais, e, no caso em tela, o desmate sem autorização do órgão ambiental, não se deu em área de reserva legal, tampouco em área de preservação permanente.

Em não se tratando de desmate em área de reserva legal ou de preservação permanente, o embargo/interdição não é consequência da autuação, como alega o Agravante, diante da exceção contida no Decreto Estadual n. 1.436/2022, art.18, §1º:

Art. 18 (...)

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

Por tais razões, a probabilidade do direito do agravado foi demonstrada, assim como o risco de dano de difícil reparação, diante da impossibilidade de utilização da área da qual extrai sua subsistência e de sua família.

Neste sentido:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. O termo de embargo, embora seja medida que se impõe em regra para casos de desmatamento irregular, encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008.

6. A propriedade em questão se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e possui declaração de aptidão ao PRONAF, demonstrando utilização para atividades de subsistência, o que afasta a aplicabilidade do embargo ambiental.

7. A exceção às atividades de subsistência busca harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, sem, contudo, afastar a responsabilidade administrativa pela infração consumada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para manter os efeitos do auto de infração e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo a declaração de nulidade do termo de embargo.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada."

(N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

“Tese de julgamento:

1.

O auto de infração ambiental lavrado com base em imagens de satélite e relatório técnico é válido, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2.

O embargo ambiental não pode ser imposto sobre pequena propriedade rural familiar destinada à subsistência, conforme o art. 16 do Decreto 6.514/2008.

(...)

(N.U 1000398-24.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)”

[...] Tese de julgamento:

“1. É incabível o embargo ambiental sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos do art. 3º da L. 11.326/2006, quando demonstrada a prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

2. A exceção prevista no §2º do art. 16 do referido decreto deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente quando o embargo comprometer a subsistência familiar e não houver indícios de dano ambiental continuado.”. [...].

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1032498-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, julgamento em 25/4/2025).

Destaca-se, por fim, que o objeto deste recurso cinge-se, exclusivamente, ao embargo da área que é explorada no regime de economia familiar, com atividades de subsistência, permanecendo a responsabilidade administrativa pela infração ambiental.

Diante disso, verifica-se o acerto da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025